Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717294-23.2021.8.07.0000 PACIENTE: JONES ALVES IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONES ALVES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a expedição de ordem de prisão para fins de cumprimento de pena definitiva, sem que o paciente tenha sido intimado pessoalmente da sentença condenatória. O impetrante (Dr. Antonio Alberto do Vale Cerqueira) informou que o paciente foi condenado nos autos da ação penal n. 0020473-47.2014.8.07.0001 como incurso no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90 (dezenove vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tanto a Defesa quanto o Ministério Público interpuseram apelação contra a sentença, mas foi negado provimento a ambos os recursos. O “Parquet”, por sua vez, ainda interpôs recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar que o Juízo de origem complementasse a sentença, para fixar pena pecuniária nos termos do art. 49, parágrafo 1o, do Código Penal. Aduziu que há nulidade processual, primeiramente, porque o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença original, como determina o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal e, também, porque quando da complementação da sentença, em razão do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, não foi realizada a intimação pessoal. Afirmou que o direito de intimação pessoal está abrangido pela garantia à ampla defesa, pois o réu possui o direito de escolher o seu destino no processo, por exemplo, se haverá recurso, se prefere submeter-se imediatamente ao cumprimento da pena, se deseja substituir o seu defensor, dentre outras opções. Asseverou que a decisão transitou em julgado, foi expedida carta de guia definitiva, dando origem ao processo de execução n. 0402522-83.2021.8.07.0015, e foi expedido mandado de prisão para fins de cumprimento da pena em 25-maio-2021, de maneira que o paciente corre iminente risco de ser preso, não obstante os graves vícios de nulidade apontados. Destacou, ainda, que a necessidade de intimação pessoal do réu é reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, citando precedentes. Requereu a concessão de liminar, para determinar a suspensão do mandado de prisão n. 900043490-44 (processo de execução n. 0402522-83.2021.8.07.0015) até o julgamento do mérito do presente “writ” e, no mérito, a declaração de nulidade da ação penal n. 0020473-47.2014.8.07.0001, a partir do momento imediatamente posterior à sentença condenatória original, determinando-se a intimação pessoal do paciente, ou, subsidiariamente, a partir do momento imediatamente posterior à sentença complementar, proferida em razão do provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público, determinando-se a intimação pessoal do paciente acerca do seu teor. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar), inclusive, registro que recebi "áudio" por parte da esforçada d. Defesa Técnica. Inicialmente, cumpre esclarecer que o impetrante apontou como autoridade coatora tanto o Juízo da Vara de Execuções Penais, como o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. No entanto, apenas a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília será considerada como autoridade coatora, pois se trata de alegação de nulidade que teria ocorrido no curso do processo de conhecimento (ação penal n. 0020473-47.2014.8.07.0001). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, flagrante ilegalidade para justificar o deferimento do pedido liminar, uma vez que o paciente não estava preso e sua Defesa foi intimada das decisões. Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 4. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo" (AgRg no AREsp n. 1.719.406/PR, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 17/12/2020). (AgRg no HC 443.776/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 12/05/2021) (Grifo nosso) Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações haja vista que a d. autoridade judiciária de primeiro grau encerrou sua jurisdição e a questão ser unicamente de direito. 3. Dê-se vista, com urgência, à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator